Tribunal: TJBA
Processo: 8001715-88.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001715-88.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAILANE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
JORGE ANTONIO PINHEIRO DA SILVA

APELADO: CARLA OLIVEIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANDERSON VALCACIO CERQUEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LOCAÇÃO. RETENÇÃO INDEVIDA DE BENS DURANTE PANDEMIA DE COVID-19. CONTESTAÇÃO À RECONVENÇÃO PROTOCOLADA EM PROCESSO DIVERSO. ERRO MATERIAL ESCUSÁVEL. REVELIA AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora e integralmente procedentes os pedidos formulados em reconvenção, após decretar a revelia da reconvinda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão prejudicial de mérito em discussão consiste em definir se o protocolo tempestivo de contestação à reconvenção em autos de processo diverso, envolvendo as mesmas partes e relação jurídica, configura erro material escusável apto a afastar a decretação da revelia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O protocolo da peça de defesa no prazo legal, ainda que em processo diverso, configura erro material escusável, especialmente quando a multiplicidade de ações entre as mesmas partes torna o equívoco plausível.

4 - A ausência de má-fé da parte e a demonstração da inequívoca intenção de se defender impõem a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, em detrimento do formalismo exacerbado.

5 - Jurisprudência pacífica do STJ e de diversos Tribunais de Justiça admite a superação do rigor formal em hipóteses de vício sanável, em homenagem aos valores fundamentais que norteiam o processo civil contemporâneo (arts. 4º, 6º e 139, IX, do CPC/2015).

6.
Diante da configuração de cerceamento de defesa, impõe-se a nulidade da sentença, na parte em que apreciou a reconvenção com base na presunção de veracidade dos fatos, devendo os autos retornar ao juízo a quo para apreciação da contestação apresentada e regular julgamento do pedido reconvencional.

IV. DISPOSITIVO

7- Recurso a que se dá provimento para anular a sentença.

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 335, 336 e 344; CF/88, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - REsp: 2126117 PR 2024/0060296-6; TJ-BA - Embargos de Declaração: 05447399020178050001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n. 8001715-88.2021.8.05.0001, sendo parte Apelante
RAILANE OLIVEIRA SANTOS
e partes Apeladas
CARLA OLIVEIRA SANTOS e LUCIANO AUGUSTO DE SOUZA LIMA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

Presidente

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau

Procurador(a)